Tribunal: TJMT
Processo: 0001270-05.2003.8.11.0024
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001270-05.2003.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Mario Dias Pereira (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANÇA DE PINHO (VÍTIMA), JOSÉ MARIO DIAS PEREIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
–
PRONÚNCIA
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO CABIMENTO
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de
pronúncia
é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro
societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de decisão que pronunciou
José Mário Dias Pereira
, como incurso nas penas do art. 121,
caput
(homicídio simples) do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri.

Em suas razões, a Defensoria Pública
requer
a
despronúncia
do recorrente,
sob
argumento
de ausência de
indícios suficientes
de autoria
delitiva.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 1
5
4
563629
).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 1
5
456362
3
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 15
9084685
).

É o relatório.

N
ão estando o feito submetido à r
evisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública
busca
a

despronúncia
do recorrente por insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 41
4
, do CPP.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva
, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro
societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase dapronúnciavigora o princípio do in dubio pro
societate
, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza
. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora
Saraiva,
2007, p. 652)

Depreende-se do quadro probatório
que o
recorrente
José Mário Dias Pereira

foi denunciado como incurso nas sanções do art. 1
21
,
caput,
d
o Código Penal, porque no dia 21
/1
2
/20
02
, por volta das
17h
,
encontrava-se na Fazenda Monjolinho, na cidade de Chapada dos Guimarães
e
,
mediante disparo de arma de fogo,
matou a vítima Antônio França de Pinho.

No caso, a
materialidade
é indiscutível, estando demonstrada pelo Laudo de Exame de Necropsia, pela Certidão de óbito de Antônio França de Pinho e pela arma de fogo marca Taurus, calibre 38, no 1756571.

Por outro lado, a
autoria
delitiva é indicada pelos depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial
.

Extrajudicialmente, a testemunha Mário Martins da Cruz relatou que era vizinho da fazenda Monjolinho. Era amigo da vítima
e
, sempre o visitava. No dia do crime, Adair o chamou para comprar uma carteira de cigarros em um lugar próximo da fazenda. A vítima e o recorrente permaneceram n
o local do crime
.
Informa
que o recorrente estava bebendo pinga. Quando ele e Adair retornaram,
viu o réu
com uma arma na mão, que este começou a ameaçá-lo dizendo “que já tinha assassinado uma pessoa e iria matar o declarante”. Adair ficou na frente do
acusado
, impedindo que este atirasse contra ele
.

Segue noticiando que em seguida, o recorrente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, rendeu Adair e o obrigou a ir até a sua casa, onde mataria Adair, sua esposa e seus filhos.

Na delegacia Roberta da Mata Pereira
(esposa do acusado),
relatou que foi seu esposo (
recorrente
) quem matou a vítima, inclusive, na mesma ocasião, tentou matá-la, sendo que (Adair Moreira) tomou a arma do
réu
.

Adair Moreira Gomes relata que foi atacado pelo agente e foi ele quem tomou a arma do mesmo quando o
acusado
planejava ceifar a vida de sua esposa, sendo que entregou o artefato bélico a polícia.

O acusado, ouvido na Delegacia de Polícia (
Id. 154563791
), confessou o crime, porém, alegou que agiu em legítima defesa.

Já, em juízo, o policial militar Warley Pereira Barbosa
relatou que atende
u
a ocorrência no local, constat
ou
o óbito da vítima,
sendo que através das informações das pessoas que estavam na localidade, identificaram o recorrente como sendo o autor do crime.

Dessa forma, não obstante as alegações da defesa
, entendo
que a
s
declaraç
ões
da
s
testemunha
s
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com o depoimento extrajudicial, não autoriza a
des
pronúncia, pois existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja,
o Tribunal Popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera
probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura.

3. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja
isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.

4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)

Destaquei

Portanto, uma vez evidenciado indícios de autoria para a pronúncia, não se afigura plausível
des
pronunciar ou absolver sumariamente o acusado.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
2
.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-
135 DIVULG
07-07-
2022 PUBLIC
08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO
IMPLEMENTADA
PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-
AgR
208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1
.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
Precedentes. 2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes. 4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2063501 GO 2022/0033850-6,
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
Data
de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)
Destaquei

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Pena
l.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023